Tribunal: TJPA
Processo: 0036305-10.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036305-10.2015.8.14.0028
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIANA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA ROCHA, ANDRE BARBOSA DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ATRAVÉS DE CÓPIAS. NECESSIDADE DE PROTOCOLIZAÇÃO DOS ORIGINAIS DENTRO DO PRAZO CONTÍNUO DE CINCO DIAS. ART. 2º DA LEI N. 9.800/99. INOBSERVÂNCIA PELO EXEQUENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Ação proposta Ação de Execução através de cópia, sob a égide do CPC/73.

2.

Jurisprudência pacífica à época era firme no sentido de que competia à parte promover a protocolização da peça original dentro do prazo contínuo de cinco dias, a teor do disposto no art. 2º da Lei n. 9.800/99.

3.

Inobservância do prazo trata-se de preclusão consumativa. Desnecessidade de intimação para emenda da exordial.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036305-10.2015.814.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A

ADVOGADO: Dr. Carlos Alberto Baião

APELADA: MARIANA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA ROCHA

APELADO: ANDRÉ BARBOSA DE SOUZA FILHO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Execução por Quantia Certa, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, em que é exequente ITAÚ UNIBANCO S/A, e executados ANDRÉ BARBOSA DE SOUZA FILHO e MARIANA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA ROCHA.

Em sua exordial a Instituição Financeira narra que concedeu à empresa Vitória Atacadista e Varejista de Alimentos Ltda (em recuperação judicial), um limite de crédito livre e integralmente utilizado no valor de R$2.060.716,38. Ocorre que os Executados, como devedores solidários, apesar de instados reiteradamente pelo Banco, deixaram de cumprir suas obrigações. Ao final, requereu a condenação dos Réus ao pagamento do valor devido (ID nº 1417522).

O Juízo Singular, constatando que a inicial e os documentos que a instruem tratavam-se de cópia, determinou que fosse certificado se o Autor, dentro do prazo legal, apresentou as vias originais (ID nº 1417523).

Consta no ID nº 1417523 certidão atestando o decurso do prazo sem o devido protocolo da peça original.

Consequentemente, o Juízo “a quo” prolatou sentença com o seguinte comando final:

“... Conforme preceitua o artigo 1º da Lei nº 9.800/99, é permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita.

Entretanto, o artigo 2º, parágrafo único da mesma Lei determina que os originais deverão ser entregues, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data da recepção do material, no caso de atos não sujeitos a prazo.

No caso vertente, a parte autora não cumpriu o estabelecido na supramencionada Lei, eis que interpôs a petição inicial em cópia, porém até presente momento não apresentou as vias originais.

Ante os fatos, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do Código de Processo Civil c/c parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.800/99.

Transitada em julgado, procedam-se as anotações e comunicações necessárias e após, arquivem-se.” (ID nº 1417524)

Inconformado, o Autor interpôs o presente Apelo defendendo que deveria ter sido concedida a oportunidade de emenda à exordial, não havendo motivo para a extinção imposta (ID nº 1417525).

Não tendo sido estabelecida relação processual, diante da ausência da citação, o Juízo Singular determinou a remessa dos autos a este Egrégio tribunal de Justiça do Estado do Pará. (ID nº 1417529).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24.11.2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

- Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015 o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual. Contudo, nos termos do artigo14 do Novo Código de Processo Civil/15
"A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

Assim, em que pese a entrada em vigor do NCPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os presentes recursos serão analisados sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual.

Nessa linha, vale transcrever trecho do julgamento do STJ onde prescreve que: "(...)
A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)
" (REsp nº.:1.132.774/ES).

Apelação Cível

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O cerne da questão gira em torno da necessidade ou não de determinação de emenda da exordial, diante do decurso do prazo para apresentação da via original da peça vestibular,

A Lei 9.800/99, disciplinadora da utilização pelas partes do sistema de transmissão de dados para prática de atos estabelece em seu art. 1° que é permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile para a prática de atos processuais.

Ainda, em seu art. 2°, determina que a utilização de tal sistema não prejudica o cumprimento dos prazos, impondo, entretanto, prazo de 5 dias da data de seu término, vejam-se:

“Art. 2º. A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.

Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues, necessariamente, até cinco dias da data da recepção do material.”

Observando que a Legislação aplicável à matéria é o Código Civil de 1973, bem como cabível de igual modo o entendimento jurisprudencial adotado à época (tendo em vista que a publicação da sentença se deu em 08/03/2016 – ID nº 1417524), necessário ressaltar que naquele momento o STJ possuía entendimento de que a protocolização de ação/recurso via fac-símile, competia à parte recorrente promover a protocolização da peça original dentro do prazo contínuo de cinco dias, a teor do disposto no art. 2º da Lei n. 9.800/99, e sua inobservância importava em preclusão consumativa, o que importava na desnecessidade de intimação para emenda da exordial. Nesse sentido, válido observar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL -

OPOSIÇÃO VIA FAC-SÍMILE - PROTOCOLIZAÇÃO DOS ORIGINAIS - PRAZO CONTÍNUO DE CINCO DIAS - INTEMPESTIVIDADE - CONFIGURAÇÃO - ART. 2º DA LEI N. 9.800/99 – PRECLUSÃO CONSUMATIVA -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Interposto o recurso via fac-símile, compete à parte recorrente promover a protocolização da peça original dentro do prazo contínuo de cinco dias, a teor do disposto no art. 2º da Lei n. 9.800/99...” (AgRg nos EDcl no REsp 951677 / MG. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2007/0110791-7. Relator Ministro MASSAMI UYEDA. QUARTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2008. Data da Publicação DJU 17/03/2008)

A respeito da matéria, assim se posicionava a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. A LEI 9.800/99 DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL, NO PRAZO DE 5 DIAS. DESCONSIDERADA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL, IMPUNHA-SE A EXTINÇÃO DO FEITO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70016859415, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 23-05-2007)

Em razões de apelação, alega o Recorrente a necessidade de intimação do para emenda da exordial, todavia, cai por terra tal argumento se constatarmos que naquele momento era pacífico entendimento de que o transcurso do prazo continuo de cinco dias importava na preclusão consumativa.

Assim, tendo-se sido desconsiderado pela parte disposição legal acerca da necessidade de juntada das vias originais no prazo estipulado, mostra-se correta a decisão de extinção do feito.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 03/02/2021